Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a autora – Maristela Aparecida de Oliveira Lima – formulara, ao apelar[1], pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Novo Código de Processo Civil, fiada na postulação. Contudo, a par do fato de que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada com a gratuidade de justiça, tendo sido, inclusive, o benefício explicitamente indeferido no curso processual[2], fora condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios[3] sem nenhuma ressalva quanto à exigibilidade das cominações. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que a apelante integra o quadro efetivo da Polícia Civil do Distrito Federal, ocupando o cargo de Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis do Distrito Federal, e, nos moldes do contracheque acostado aos autos, aufere rendimentos brutos mensais equivalentes a R$ 7.887,49 (sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos), e, líquidos, abatidos todos os descontos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento, de R$ 6.056,56 (seis mil, cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).[4] Sob essa realidade, auferindo, abstraídos eventuais reajustes havidos desde então e os decotes voluntários implantados em sua folha de pagamento, vencimentos mensais aproximadamente ao equivalente a 6 (seis) salários mínimos, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que pugnara. Com efeito, diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmara restara ultrapassada, pois inviável que seja reputada juridicamente pobre. Aliás, deve ser frisado que sua situação financeira suplanta os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que demandam o patrocínio do órgão e podem efetivamente contar com seu patrocínio – Resolução no 140/15. Em suma, diante do que aufere mensalmente e da sua situação pessoal, não corroborada sua incapacidade financeira, a afirmação de pobreza que formulara resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe era assegurada, pois cede diante do aferido. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara, que agora deve ser consumado na forma dobrada (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o, e 1.007, § 4o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 29 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação ID 17719039 [2] - Decisão ID 17718986 [3] - Sentença ID 17719037 [4] - ID 17717739 e ID 17717740